Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702295-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: TIAGO DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14056296) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL em face TIAGO DA SILVA NASCIMENTO ante a decisão interlocutória proferida (ID 54469959 na origem) pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse (no 0702514-41.2018.8.07.0014), não homologou o acordo apresentado nos autos. O pedido liminar foi deferido, segundo consta no ID 14091639. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (ID 58042430), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2020 15:19:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador